Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual.
2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública.
3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva.
4. Ordem denegada.